Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-54.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-54.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RUBENS JOSE ANTONIO - CPF: 626.948.631-91 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE APLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 210,93), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000336-54.2018.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
RUBENS JOSÉ ANTONIO,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 210,93 (duzentos e dez reais e noventa e três centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformada, a Apelante defende que o ônus da sucumbência deve ser distribuído entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, posto que o Autor/Apelado pretendia o valor indenizatório de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas não obteve êxito na pretensão do valor.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 103529988).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
RUBENS JOSÉ ANTONIO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 12/12/2016, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade parcial permanente.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Apelado no valor de R$ 210,93 (duzentos e dez reais e noventa e três centavos) e, também, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que deu azo ao vertente Apelo.

De início, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento referente a inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso, vê-se que
embora a Seguradora Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (
RS 210,93
) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, é sabido que ao fixa-los, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.º do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 210,00), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 42,00).

Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde janeiro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em tela.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021